Tribunal: CARF
Processo: 13820.000867/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.000867/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.460 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
ANTONIO SERGIO DE MORAES BENDILATE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES.
É incabível a dedução de plano de saúde de titularidade da esposa, que
apresentou DIRPF em separado, e em modelo simplificado, não havendo
demonstração da participação do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 04/08 (numeração digital), referente
ao exercício 2006, ano-calendário 2005, o qual lhe exige o recolhimento de crédito
tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
2.450,99
Multa de Ofício (passível de redução)
1.838,24
Juros de Mora (cálculo válido até 31/08/2010)
1.169,12
Valor do Crédito Tributário Apurado
5.458,35
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.000867/2010-33
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.460 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000867/2010-33

1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 06), a exigência
decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
1.1.1. Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) –
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Fato
Gerador
Valor Tributável ou Imposto (R$)
Multa (%)
31/12/2005
8.912,70
75
Enquadramento legal: art. 8o, inciso II, alínea "a", e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95; arts.
73, 80 e 83 do RIR/99.
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02, juntamente com os documentos
de fls. 09/32, alegando que:
Infração: Dedução Indevida de Despesas Médicas Valor da Infração: R$ 8.912,70.
- 0 pagamento foi por mim realizado através de débito automático em conta corrente,
conforme documentos em anexo.
0 convênio ao qual tenho direito, está em nome de meu cônjuge(esposa)por estar
vinculado ao Sindicato a que ela pertence (APEOESP).
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES.
Sendo o plano de saúde de titularidade da esposa, que apresentou DIRPF em separado, e
em modelo simplificado, não havendo demonstração da participação do contribuinte no
mesmo, incabível a dedução, embora comprovado o pagamento.
Ciente do acórdão da DRJ em 23/08/2013, o(a) contribuinte, em 18/09/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas médicas estão
comprovadas nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, é importante observar que o recurso restringe-se à glosa das
despesas médicas tidas pelo contribuinte.

No que tange às despesas médicas, a decisão de piso manteve o lançamento com
base nos seguintes argumentos:
Das Despesas Médicas
4. O artigo 8o da Lei no 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos, determina:
"Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.460 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000867/2010-33

I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;”
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
O mesmo diploma legal prevê, ainda, no § 2°, inciso III, do artigo 8°, que a
possibilidade de dedução prevista na alínea “a” do inciso II, limita-se a pagamentos
comprovados e, logo a seguir, enumera os requisitos formais dos quais os recibos
devem ser revestidos, com o nome do emitente, endereço, CPF e CNPJ.
4.1. No caso presente, temos que a glosa das despesas médicas impugnadas foi efetuada
porque, conforme informa a autoridade fiscal:
COMPLEMENTAÇÃ0 DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Analisando as informações apresentadas pelo contribuinte estamos glosando o plano
de saúde SUL AMERICA por estar em nome de CIDA LUIZA BOTTECHIA
BENDILATE, no valor de 8.912,70.
Agora, na impugnação, informa que o plano está em nome da esposa, por ser vinculado
ao sindicato a qual ela pertence (APEOESP), e traz comprovação de pagamentos através
de débito automático em sua conta corrente, fls.09/32, no montante de R$ 8.912,70.
Contudo, não traz nenhuma informação sobre qual seria a sua participação no plano, o
que impede de se aquilatar a possível dedução a ele pertinente, uma vez que a esposa
apresentou declaração de ajuste anual em separado e em modelo simplificado, no qual o
desconto padrão substitui todas as deduções.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte carreou aos autos os documentos de
fls. 55/57, discriminando valores. Contudo, tais documentos não estão assinados ou carimbados,
além de não identificarem a origem (se recebidos por e-mail ou correios, p.ex.), de modo que são
inábeis para comprovar os fatos alegados pelo contribuinte. Quanto aos documentos de fls. 58 e
59, tratam-se de documentos genéricos, sequer endereçados ao contribuinte ou a sua esposa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.460 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000867/2010-33

Fl. 71
DF CARF MF
Original